Tribunal: TJES
Processo: 5017130-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017130-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOMAR MEDEIROS RIBEIRO e outros

AGRAVADO: ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA. ACORDO JUDICIAL CELEBRADO POR PROCURADOR COM PODERES ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INICIAL ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AJUSTE HOMOLOGADO. PODER GERAL DE CAUTELA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JOMAR MEDEIROS RIBEIRO e MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS RIBEIRO MARRY GARCEZ CATA PRETA DOLABELA contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação anulatória cumulada com reivindicatória proposta em face de ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS e DIOGO PAULO MONÇÃO, deferiu parcialmente a liminar para determinar a averbação da existência da demanda e a indisponibilidade do imóvel objeto da controvérsia, indeferindo, contudo, o pedido de suspensão dos pagamentos, devolução de valores e imissão na posse.

Os agravantes alegam que o segundo agravado, advogado contratado para promover ação de reintegração de posse, celebrou acordo judicial de venda do bem sem sua anuência, por valor inferior ao de mercado, apropriando-se indevidamente de parcelas pagas pelo comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão do acordo judicial e à imissão dos agravantes na posse do imóvel;
(ii) verificar a possibilidade de determinar o depósito judicial das parcelas vincendas do ajuste, como medida cautelar de preservação dos direitos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de vício de consentimento em acordo judicial homologado exige prova robusta e não se presume, sendo indispensável a dilação probatória para elucidar as circunstâncias das tratativas e eventual extrapolação de poderes pelo mandatário.

Conforme se verifica dos autos originários, os agravantes conferiram ao segundo agravado poderes especiais para transigir nos autos do processo n° 5007283-58.2022.8.08.0021, conforme procurações acostadas naquele feito, de modo que, em cognição sumária, inexistem elementos suficientes a indicar nulidade do negócio jurídico.

A jurisprudência consolidada é no sentido de que, ausente prova imediata do vício de consentimento, a suspensão dos efeitos de acordo judicial transitado em julgado é inviável em sede liminar, devendo o exame da anulação ocorrer após o contraditório e a instrução probatória (TJSP, AI nº 2153350-08.2022.8.26.0000; TJRS, AI nº 5062084-39.2023.8.21.7000).

Por outro lado, a alegação de que o advogado recebeu parcelas da avença sem repasse aos outorgantes revela plausibilidade jurídica e risco de dano irreversível, justificando a adoção de medida cautelar.

Assim, mostra-se adequada a determinação de depósito judicial das parcelas vincendas, resguardando o direito alegado sem suspender os efeitos do acordo até ulterior deliberação do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Determinada a realização de depósito judicial das parcelas vincendas do acordo, mantidos os demais termos da decisão agravada. Prejudicados os embargos de declaração.

Tese de julgamento
:

A alegação de vício de consentimento em acordo judicial homologado exige prova robusta, não sendo cabível a suspensão imediata de seus efeitos sem a devida instrução probatória.

É legítima a determinação de depósito judicial das parcelas vincendas como medida cautelar para assegurar eventual direito dos agravantes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 297 e 300; CC, arts. 662 e 667.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI nº 2153350-08.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Gozzo, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2023;
TJRS, AI nº 5062084-39.2023.8.21.7000, Relª Desª Maria Ines Claraz de Souza Linck, 11ª Câmara Cível, j. 23/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5017130-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JOMAR MEDEIROS RIBEIRO e MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS RIBEIRO MARRY GARCEZ CATA PRETA DOLABELA

AGRAVADOS: ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS e DIOGO PAULO MONÇÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOMAR MEDEIROS RIBEIRO e MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS RIBEIRO MARRY GARCEZ CATA PRETA DOLABELA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação anulatória c/c reivindicatória ajuizada em desfavor de
ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS e DIOGO PAULO MONÇÃO,
que deferiu em parte a liminar pleiteada, “
para determinar ao Cartório do 2° Ofício do RGI desta Comarca de Guarapari/ES, que, em 05 (cinco) dias, insira a restrição de indisponibilidade na matrícula de n. 12.743, do Livro n. 2, Ficha 700 (lote n. 30, da quadra 1, situado no Loteamento Guarapari Iate Club), bem como promova a averbação quanto a existência desta demanda judicial (5005279-77.2024.8.08.0021) no imóvel em referência, até ulterior deliberação
”.

Em suas razões (id. 10631898) sustentam os recorrentes que contrataram o segundo agravado (advogado) com o intuito de reaver a posse de lote que possuíam e havia sido invadido clandestinamente pelo primeiro agravado, sendo ajuizada a ação de reintegração de posse n° 5007283-58.2022.8.08.0021.

Afirmam que, no referido processo, foi homologado ajuste para venda do bem, em valor inferior às avaliações de mercado e sem o seu consentimento e anuência, porquanto jamais autorizaram Diogo Paulo Monção a fazer acordo e assinar em seus nomes.

Prosseguem afirmando que o segundo agravado já recebeu duas parcelas da avença, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, não tendo repassado o valor que lhes caberia.

Pretendem, assim, a reforma da decisão, a fim que sejam suspensos os pagamentos do referido acordo até o julgamento do feito originário, com a devolução integral dos valores já recebidos pelo segundo agravado, bem como sejam imitidos na posse do imóvel objeto do ajuste. Sucessivamente, pugnam seja autorizado o depósito judicial das parcelas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que os agravantes ajuizaram a ação de origem, objetivando a anulação de acordo judicial em virtude de vício de consentimento, argumentando que foram ludibriados pelo advogado que os representava (segundo agravado), que realizou o ato sem a sua anuência.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão impugnada
:

“Analisando os autos, e especialmente a argumentação dos requerentes e os documentos que instruem a peça de ingresso, entendo que a pretensão emergencial está em condições de ser acolhida somente em parte.

Isto porque, com a suspensão imediata dos pagamentos, devolução integral do montante pago e imissão na posse do imóvel descrito na peça de ingresso, pretendem os autores a antecipação dos efeitos do reconhecimento da nulidade do acordo previamente homologado em Juízo.

Todavia, nesse particular, os fatos são controvertidos e demandam dilação probatória, sobretudo para maiores e melhores esclarecimentos sobre as tratativas que originaram a composição amigável questionada na inicial.

A alegada nulidade do ajuste somente poderá ser melhor elucidada efetivamente com a formação do contraditório, após a manifestação da parte adversa e a instrução probatória.

Dessa forma, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos autorizadores da tutela pretendida, devendo o pacto homologado judicialmente e já transitado em julgado, ao menos por ora, ser cumprido na forma avençada.

De outro lado, e especialmente diante do poder geral de cautela, a pretensão voltada a indisponibilidade e averbação desta demanda na matrícula do imóvel afigura-se cabível, pois visa a resguardar o eventual direito dos autores com relação ao bem supra citado, e, pelo que se vê da matrícula do RGI juntada aos autos, estes se constituem dos titulares registrais do bem.

Além disso, cuida a presente de medida plenamente reversível, não se descurando de que a anotação no registro imobiliário acerca da existência desta demanda também confere publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial que envolve o imóvel, não interferindo na esfera do proprietário ou do possuidor.

Diante do exposto, defiro, em parte, as medidas de urgência postuladas, para determinar ao Cartório do 2° Ofício do RGI desta Comarca de Guarapari/ES, que, em 05 (cinco) dias, insira a restrição de indisponibilidade na matrícula de n. 12.743, do Livro n. 2, Ficha 700 (lote n. 30, da quadra 1, situado no Loteamento Guarapari Iate Club), bem como promova a averbação quanto a existência desta demanda judicial (5005279-77.2024.8.08.0021) no imóvel em referência, até ulterior deliberação.

Com efeito, vislumbro que
inexistem elementos aptos a indicar o vício de consentimento, mormente porque, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os agravantes conferiram ao segundo agravado poderes especiais para transigir nos autos do processo n° 5007283-58.2022.8.08.0021, conforme procurações acostadas naquele feito (id. 44112959 dos autos originários).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão de sobrestamento da multa diária e de atos judiciais no sentido de despejar a requerente do imóvel nos autos do processo nº 1001217-38.2019.8.26.0247, até o trânsito em julgado do presente feito.
Alegação de que o acordo foi celebrado com vício de consentimento. Requisitos elencados no artigo 300 do CPC ausentes no caso. Transação subscrita pela parte e por seu patrono. Verossimilhança da alegação da recorrente não observada. Decisão preservada. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2153350-08.2022.8.26.0000; Ac. 16628495; Ilhabela; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Gozzo; Julg. 03/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2775)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL C/C REVISIONAL BANCÁRIA E DANOS MORAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito ou a verossimilhança das alegações do autor, ora agravante.
Em cognição sumária, presumida a regularidade do acordo e os efeitos que deste advém, visto que não demonstrada, minimamente, de pronto, a ocorrência de vício de consentimento, conforme alegado pelo demandante. Logo, necessária a instauração do contraditório, com dilação probatória.
Assim, não preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 300, caput, do CPC, é de ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (TJRS; AI 5062084-39.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Ines Claraz de Souza Linck; Julg. 23/08/2023; DJERS 29/08/2023).

Assim, no âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbro a existência de relação jurídica entre as partes, sendo que eventual nulidade quanto à composição questionada na inicial deverá ser analisada pelo juízo
a quo
após a devida instrução probatória.

No entanto, verifico que os recorrentes alegam que o segundo agravado já recebeu duas parcelas da avença diretamente em sua conta bancária, não tendo efetuado qualquer repasse aos agravantes, detentores do direito.

Desse modo, assim como consignei na decisão em que deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tenho que o pleito de depósito judicial das demais parcelas merece prosperar, a fim de resguardar o direito dos autores, o que deverá ser observado e efetivado pelo juízo de origem.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a parte agravada (Anderson Nogueira dos Santos) efetue o depósito em juízo das parcelas a vencer. Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)